Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alega que Patrícia Keila Macedo, presa em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetida a coação ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT homologou referida prisão e a converteu em preventiva.
Sustenta falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, prescindibilidade da segregação, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas providências cautelares menos gravosas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 82153499).
Foram anexados documentos (ID 82164455 a 82159985).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na manhã de 1o.4.2021, após reiteradas informações de que a residência da paciente funcionava como ponto de compra e venda de entorpecentes, investigadores da Polícia Civil foram até o imóvel, onde surpreenderam a paciente, seu sobrinho e um rapaz mantendo/tendo em depósito 1kg de substância análoga a maconha, diversos papelotes contendo pasta-base de cocaína (crack), uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha.
Os três foram presos em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“... De se ressaltar a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo aproximadamente 01 Kg de substância análoga à maconha e diversas porções de cocaína, na forma de pasta base - CRACK - esta última com reprovabilidade maior, os quais se encontravam embalados, prontos para a comercialização, e acompanhados dos instrumentos necessários, como balança de precisão, facas e outros objetos. As diligências e campanas promovidas pela autoridade policial ao longo dos dias, demonstraram que Patrícia e seu sobrinho Raffael mantinham comercialização de entorpecentes no local, e que Sander os auxiliava, indicando indícios de traficância, sendo correta, portanto, a homologação do presente flagrante (...). A autuada Patrícia, apesar de não registrar antecedentes criminais, possui inúmeras ocorrências no banco de dados da Delegacia de Polícia, citadas no BO, as quais versam sobre vias de fato, dano, ameaça, perturbação do sossego e lesão corporal, além de ter ameaçado os policiais no momento de sua prisão, demonstrando ousadia e insubmissão à lei (...)”. Destaquei.
Como se percebe, a prisão preventiva foi imposta visando garantir a ordem pública.
Nesse panorama, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator aparentam ser adequados e idôneos, porque além da razoável quantidade de drogas (totalizando mais de um 1kg), fez-se referência à apreensão de materiais ilícitos de natureza variada (maconha e pasta-base de cocaína), sinalizando a gravidade concreta da conduta.
Para além disso, a notícia de que a paciente comercializava os materiais ilícitos havia pelo menos um mês em conjunto com seu sobrinho, que segundo ela, seria integrante de uma organização criminosa, reflete o desajuste social e o estado de perigo gerado pela sua liberdade.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
Continuando, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator